Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-89.2021.8.11.0014
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001509-89.2021.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (EMBARGANTE), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (EMBARGANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (EMBARGANTE), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA.DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) .

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODOVIA ESTADUAL. READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE INTERSEÇÃO VIÁRIA. CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA (PER). PARTICIPAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NA DINÂMICA FÁTICA DA INTERVENÇÃO E DEVER CONTRATUAL DE SEGURANÇA DA VIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Morro da Mesa Concessionária S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou, em sede de remessa necessária, sentença que condenou solidariamente os requeridos à obrigação de fazer consistente na readequação geométrica da interseção localizada no km 93,73 da Rodovia MT-130, conforme parâmetros técnicos definidos pela SINFRA/MT. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à interpretação do Programa de Exploração da Rodovia – PER, às notificações extrajudiciais expedidas em 2014 e ao Mandado de Segurança nº 7918-73.2014.8.11.0037, pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou o afastamento de sua responsabilidade solidária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da concessionária pela readequação de interseção viária situada em rodovia sob sua concessão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto probatório.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, assentando que a concessionária participou da dinâmica fática da intervenção viária e que o contrato de concessão lhe impõe deveres relacionados à segurança da rodovia, à conservação da faixa de domínio e à integridade dos acessos.

5. A interpretação sistemática do Programa de Exploração da Rodovia afasta a leitura isolada de cláusula contratual que pretenda transferir integralmente ao empreendedor a responsabilidade pela regularização de acessos, uma vez que tais disposições não eliminam os deveres permanentes da concessionária quanto à segurança do serviço público rodoviário.

6. As notificações extrajudiciais e a existência de mandado de segurança envolvendo a paralisação da obra não afastam, por si sós, a corresponsabilidade da concessionária no contexto fático da intervenção, notadamente diante da ciência formal, participação em reuniões técnicas, submissão de projetos à sua análise e manutenção da interseção no sistema viário concedido.

7. Inexistindo contradição interna ou omissão relevante, revela-se inviável a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, por configurarem tentativa de rediscussão do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão nem contradição em acórdão que, com base na participação da concessionária na dinâmica fática da intervenção e nos deveres contratuais de segurança da rodovia, reconhece sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela readequação de interseção viária. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da interpretação contratual ou
revaloração
do conjunto probatório.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com pretensão infringente opostos por MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença em sede de remessa necessária, mantendo a condenação solidária dos requeridos à obrigação de fazer consistente na readequação geométrica da interseção situada no km 93,73 da Rodovia MT-130, conforme os parâmetros técnicos definidos pela SINFRA/MT.

Nas razões recursais integrativas, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão não teria apreciado adequadamente: (a) o teor do Anexo III, item 1.3.6.2, do Programa de Exploração da Rodovia – PER, segundo o qual a regularização de acessos seria responsabilidade do interessado/empreendedor; (b) as notificações extrajudiciais expedidas pela concessionária em 2014, por meio das quais teria determinado a paralisação da obra; e (c) o Mandado de Segurança n. 7918-73.2014.811.0037, que, segundo a recorrente, teria confirmado a legitimidade de sua atuação fiscalizatória e demonstraria a ruptura do nexo causal. A partir desses fundamentos, pleiteia o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, sucessivamente, afastar sua responsabilidade solidária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais sustenta o não cabimento dos embargos declaratórios para rediscussão da matéria já enfrentada, asseverando que o acórdão apreciou adequadamente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia e que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado. Ressaltou, ainda, que a concessionária participou da dinâmica fática da intervenção viária, exigiu a paralisação da obra, reuniu-se com os demais envolvidos, teve o projeto submetido à sua aprovação e, além disso, assumia, por força do contrato de concessão, deveres amplos de conservação, segurança e integridade da faixa de domínio e de seus acessos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como é cediço, têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da causa, à
revaloração
da prova, nem ao rejulgamento do mérito sob o pretexto de integração do julgado. Essa premissa, embora elementar, precisa ser reafirmada com clareza porque a petição da embargante, a despeito da nomenclatura que adota, revela inequívoca tentativa de reapreciação da controvérsia já decidida.

No caso concreto, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios integrativos alegados.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa, suficiente e logicamente concatenada, as duas questões centrais submetidas à apreciação desta Câmara: a legitimidade passiva da concessionária e a sua responsabilidade solidária pela readequação da interseção viária objeto da ação civil pública. Não houve pronunciamento lacônico, tampouco evasivo. Ao contrário, o voto condutor assentou, com clareza, que a documentação dos autos demonstrava a participação ativa da concessionária no processo de análise e validação da intervenção viária, bem como destacou que o contrato de concessão lhe impunha responsabilidade quanto à segurança da rodovia, à conservação da faixa de domínio e de seus acessos. A partir daí, concluiu-se, de modo coerente, pela legitimidade passiva e pela corresponsabilização da embargante.

A embargante procura transformar o desacordo com a conclusão do julgamento em suposta omissão. Todavia, omissão apta a justificar embargos de declaração não se confunde com a não aceitação, pelo órgão julgador, da tese sustentada pela parte. O que a lei processual exige é que o julgador enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, e isso foi efetivamente realizado. O fato de não ter acolhido a interpretação jurídica almejada pela concessionária não converte o acórdão em omisso.

A alegação de que o
decisum
teria silenciado acerca do Anexo III, item 1.3.6.2, do PER, tampouco prospera. A leitura da petição recursal
evidencia
que a embargante pretende extrair desse dispositivo contratual uma exoneração completa de sua responsabilidade, como se a atribuição de regularização formal do acesso ao empreendedor fosse suficiente, por si só, para afastar os deveres mais amplos inerentes à concessão do serviço público rodoviário. Ocorre que o acórdão embargado expressamente consignou que o contrato de concessão não restringe a atuação da concessionária à manutenção física da via, mas lhe impõe deveres de segurança viária, conservação da faixa de domínio e proteção dos usuários. Logo, ainda que a cláusula contratual invocada estabeleça obrigações do interessado ou empreendedor, isso não neutraliza nem elimina os deveres autônomos e permanentes da concessionária perante a rodovia concedida.

Em outras palavras, o acórdão não ignorou a moldura contratual; apenas lhe conferiu interpretação sistemática diversa da pretendida pela embargante. O contrato de concessão não pode ser lido de maneira fragmentária, por excerto isolado, como se uma cláusula específica tivesse o condão de esvaziar o núcleo essencial das obrigações do concessionário no tocante à segurança do serviço público prestado. A interpretação acolhida pelo Colegiado harmoniza-se com o regime jurídico-administrativo da concessão, com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e com a orientação jurisprudencial segundo a qual a concessionária responde objetivamente por falhas ligadas à prestação do serviço e à segurança da via sob sua administração. O que a embargante pretende, em realidade, é que os embargos funcionem como instrumento de revisão hermenêutica do próprio fundamento decisório, o que não se admite.

Também não procede a assertiva de que as notificações extrajudiciais expedidas em 2014 não teriam sido consideradas. A tese da concessionária, de que notificou os responsáveis, determinou a paralisação das obras e adotou providências impeditivas, não constitui elemento novo. Ao contrário, integra precisamente o conjunto argumentativo que já havia sido submetido à apreciação do juízo de origem e do Tribunal, tendo sido valorado em conjunto com o restante do acervo probatório. O ponto central é que o acórdão não desconsiderou a existência de atuação da concessionária; o que concluiu foi que, mesmo à vista da documentação carreada, restou caracterizada sua inserção concreta no contexto fático da intervenção, mediante ciência formal, participação em reuniões, análise técnica, submissão de projeto à sua apreciação e aceitação da permanência da estrutura no sistema viário concedido.

A embargante, nesse aspecto, procura substituir a valoração judicial da prova por outra que lhe seja mais favorável. Não aponta um ponto efetivamente omitido; aponta, isto sim, uma conclusão da qual discorda. O julgador não está obrigado a comentar exaustivamente, um a um, todos os documentos mencionados pelas partes, desde que exponha de forma clara as razões pelas quais firmou sua convicção. É justamente isso que decorre do sistema processual vigente, inclusive do art. 489, § 1º, do CPC, que não impõe resposta analítica a cada argumento de parte, mas enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. No caso, a linha argumentativa da embargante foi conhecida e rejeitada, ainda que não nos termos por ela desejados.

A mesma conclusão se impõe quanto à invocação do Mandado de Segurança n. 7918-73.2014.811.0037. A embargante sustenta que o desfecho daquele feito comprovaria a legalidade de sua atuação e, por consequência, excluiria sua responsabilidade na presente demanda. Mais uma vez, não há omissão, mas inconformismo. Ainda que se admita que a concessionária tenha, em determinado momento, adotado medidas de oposição à intervenção realizada sem autorização reputada suficiente, tal circunstância não tem a força de, automaticamente, extinguir a discussão travada nesta ação civil pública, cujo objeto é mais amplo e voltado à readequação de interseção reconhecidamente insegura, em benefício da coletividade usuária da rodovia.

O acórdão recorrido não estava obrigado a conferir ao mencionado mandado de segurança o alcance excludente que a parte lhe atribui. A controvérsia aqui debatida não se resume à legalidade de uma providência administrativa ou à existência de resistência pontual da concessionária. O que se analisou foi a responsabilidade decorrente de sua atuação no processo de implantação, acompanhamento, validação técnica e permanência da interseção no sistema viário concedido, somada ao dever jurídico de zelar pela segurança da via. Dessa forma, ainda que a concessionária tenha inicialmente se insurgido contra a obra, isso não afasta, por si só, sua corresponsabilidade pela situação posteriormente consolidada e pela necessidade de adequação técnica da interseção.

Não há contradição interna no acórdão. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a existente entre proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado. Não se confunde com a divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a tese sustentada pelo recorrente. No caso, o acórdão é linear: reconhece a legitimidade passiva da concessionária, afirma a incidência de deveres contratuais e legais atinentes à segurança da rodovia, registra sua participação no contexto da intervenção viária e, por consequência, mantém a condenação solidária à obrigação de fazer. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre tais premissas e a conclusão alcançada. Há, apenas, irresignação da embargante com o resultado.

Também não se identifica obscuridade. O julgado foi claro ao delimitar os fundamentos adotados e suficientemente explícito quanto à
ratio

decidendi
. A embargante compreendeu perfeitamente o conteúdo da decisão, tanto que desenvolveu extensa argumentação visando infirmá-la. Não se pode reconhecer obscuridade em pronunciamento que foi integralmente compreendido pela própria parte a ponto de ensejar impugnação minuciosa de cada um de seus fundamentos.

Cumpre registrar, ainda, que os embargos de declaração com pretensão infringente somente são admissíveis em hipóteses excepcionais, quando a modificação do julgado decorre necessariamente da correção de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é esse o cenário dos autos. A pretensão modificativa aqui deduzida pressupõe verdadeira reabertura do debate recursal, com nova valoração de cláusulas contratuais, de documentos, de notificações pretéritas e de feitos conexos. Trata-se, portanto, de providência incompatível com a estreita via
aclaratória
.

De igual modo, não há que se falar em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. O dever de fundamentação foi integralmente observado. O acórdão apreciou as questões relevantes ao deslinde da causa e expôs, de modo claro, as razões pelas quais concluiu pela legitimidade passiva e pela responsabilidade solidária da concessionária. O sistema processual não impõe ao julgador o ônus de reproduzir, uma a uma, todas as teses das partes para refutá-las nominalmente, sobretudo quando o fundamento adotado é suficiente para afastá-las em bloco. A jurisprudência consolidada, inclusive dos tribunais superiores, é firme no sentido de que não há nulidade por ausência de enfrentamento literal de cada argumento, desde que a decisão apresente fundamentação bastante.

O próprio teor das contrarrazões ministeriais confirma essa realidade processual. O
Parquet
assinala, com pertinência, que a embargante pretende “revolver matéria já enfrentada” pelo juízo singular e pelo Tribunal, o que desnatura completamente a função integrativa dos
aclaratórios
. Reafirma, ademais, que a concessionária exigiu a paralisação da construção, participou de reuniões com os demais envolvidos, teve o projeto submetido à sua aprovação e detinha deveres contratuais abrangentes de guarda, integridade e segurança da faixa de domínio e dos acessos da rodovia. Tais observações, longe de demonstrar omissão do acórdão, corroboram que a matéria efetivamente foi submetida ao debate processual e decidida de modo consciente pelo Colegiado.

Convém salientar que a presente ação civil pública possui acentuado conteúdo de tutela preventiva e reparatória em favor da coletividade, voltando-se à readequação de interseção viária reputada inadequada sob o prisma da segurança pública rodoviária. Nesse contexto, a responsabilidade solidária reconhecida no acórdão decorre não de uma leitura simplista de quem executou materialmente a obra, mas da conjugação entre os deveres jurídicos de cada envolvido e a necessidade de garantir resultado útil e efetivo à tutela jurisdicional. O Município autorizou, a empresa particular executou, e a concessionária, titular de deveres específicos sobre a malha concedida, participou do contexto técnico e operacional da intervenção. Foi exatamente esse o raciocínio afirmado pelo acórdão.

Assim, a tentativa de reduzir a responsabilidade da concessionária à mera ausência de autoria material da obra não se harmoniza com a fundamentação já adotada, nem com o regime jurídico da concessão. E essa constatação, repita-se, não revela omissão do julgado, mas apenas dissenso da embargante quanto ao enquadramento jurídico estabelecido.

Ainda que a petição de embargos invoque diversos precedentes sobre a possibilidade, em tese, de efeitos infringentes, tal construção teórica não altera a conclusão ora adotada. Ninguém ignora que embargos de declaração podem, excepcionalmente, produzir efeitos modificativos. O ponto decisivo, porém, é outro: para que isso ocorra, deve existir um vício real no julgado. Não basta à parte afirmar a existência de omissão ou contradição; é preciso demonstrá-la objetivamente. Aqui, a demonstração não se verificou.

Os vícios apontados são apenas aparentes. A embargante qualifica como omissão aquilo que é mera rejeição implícita ou explícita de sua tese; rotula como contradição aquilo que é simples discordância com a conclusão do órgão julgador; e busca transformar documentos já conhecidos dos autos em fato novo apto a ensejar rediscussão ampla do mérito. Nenhuma dessas estratégias argumentativas supera a barreira do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento implícito ou explícito de normas legais e constitucionais eventualmente invocadas na peça recursal, anoto que a rejeição dos embargos não impede a incidência do art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de eventual recurso aos tribunais superiores, desde que o tribunal
ad quem
entenda existir erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, eventual propósito
prequestionador
não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
.

Em conclusão, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, apresentou fundamentação suficiente, não incorreu em omissão, contradição, obscuridade nem erro material e não merece qualquer reparo. O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito recursal, providência incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026